Tribunal: TJSP
Processo: 2269605-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Ocorrência – Erro de cálculo, em que pese não seja matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo – Conferência dos cálculos de acordo com os índices estabelecidos na origem, que apurou valor a menor que o homologado – Excesso verificado.

Recurso provido.